Tribunal: TJSP
Processo: 1500457-88.2023.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Tráfico e associação ao tráfico de drogas – Recursos defensivos – Nulidade dos mandados de busca e apreensão – Não acolhimento – Fundamentação sucinta e com indicação do local, situação permite concluir presentes os requisitos do artigo 243, do CPP - Ausência de prova acerca de organização criminosa para vincular os réus à imputação ao crime previsto no artigo 35, do da Lei de

Ementa:
Apelação – Tráfico e associação ao tráfico de drogas – Recursos defensivos – Nulidade dos mandados de busca e apreensão – Não acolhimento – Fundamentação sucinta e com indicação do local, situação permite concluir presentes os requisitos do artigo 243, do CPP - Ausência de prova acerca de organização criminosa para vincular os réus à imputação ao crime previsto no artigo 35, do da Lei de Drogas - Materialidade e autoria delitivas em relação ao crime de tráfico de drogas demonstradas durante toda a instrução – Investigação policial que identificou os réus como aqueles que deram continuidade ao tráfico de drogas em "biqueira" anteriormente objeto de abordagem policial – Levantamento de endereços utilizados e identificação dos pinos com imagem de carpas - Depoimento dos policiais civis, trouxeram amplo subsídio para manter a condenação pelo crime do artigo 33, "caput", da Lei de Drogas – Alegações defensivas sem comprovação não conferem credibilidade necessária para afastar o quanto demonstrado nos autos – Dosimetria redimensionada – Regime de pena fechado mantido apenas para os réus Gabriel e David – Preliminar rejeitada - Recursos parcialmente providos.